Tribunal: TJPA
Processo: 0010938-45.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? crime de descumprimento de medida protetiva de urgência - art. 24-A da Lei nº11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ? 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? autoria e materialidade comprovadas nos autos pelos depoimentos da vítima, confissão do réu e testemunho de policiais responsáveis por sua prisão em flagrante no interior da residência da vítima, na vigência de medida protetiva que determinava proibição de aproximar-se da mesma ou com ela manter contato ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010938-45.2018.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (4ª Vara Penal de Ananindeua)
APELANTE: Helder Robson Santos Pereira (Defensoria Pública)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA:

Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - crime de descumprimento de medida protetiva de urgência - art. 24-A da Lei nº11.340/2006 (Lei Maria da Penha) -
1
) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - autoria e materialidade comprovadas nos autos pelos depoimentos da vítima, confissão do réu e testemunho de policiais responsáveis por sua prisão em flagrante no interior da residência da vítima, na vigência de medida protetiva que determinava proibição de aproximar-se da mesma ou com ela manter contato - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14 horas do dia 13 de outubro de 2020 e encerrada às 14 horas do dia 20 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELDER ROBSON SANTOS PEREIRA
, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena
de 03 (três) meses de detenção pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), deixando de aplicar a sanção corporal em razão do período de prisão provisória ser superior à pena cominada.

Em razões recursais (fls.60/67), o apelante pleiteou apenas sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (fls.81/84), o Ministério Público requereu o improvimento
in totum
do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel (fls.90/92)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia, que no dia 19/02/2018, nos autos do processo nº 0002165-11.2018.8.14.0006, foram impostas ao denunciado
HELDER ROBSON SANTOS PEREIRA
medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira KATIANY FURTADO MOTA, consistentes em proibição de aproximação e contato com a ofendida, sendo o denunciado cientificado da referida decisão em 09/04/2018.

Prossegue a exordial que, em 28/08/2018, no período noturno, descumprindo a referida medida, o denunciado telefonou para ofendida, dizendo que iria à sua residência pois desejava falar com ela, chegando no imóvel por volta das 20horas e, sem a permissão da vítima, entrou em sua casa e lá permaneceu.

Consta na exordial que a vítima acionou a polícia militar, que retirou o acusado do local, porém, após a saída da força policial, o réu retornou à residência da vítima e lá pernoitou, constrangendo-a, mediante ameaças, à prática de ato sexual.

Narra a denúncia que, na manhã seguinte, a vítima, dizendo ao réu que sairia para comprar mantimentos, novamente procurou auxílio policial, o que ensejou a prisão em flagrante do acusado.

Após a regular instrução do feito, o réu
HELDER ROBSON SANTOS PEREIRA foi absolvido das imputações de estupro e violação de domicílio, sendo condenado apenas pela prática do delito de
descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sendo-lhe cominada a pena de 03 (três) meses de detenção, deixando-se de aplicar a sanção corporal em razão do período de prisão provisória ser superior à pena cominada.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou apenas sua absolvição por insuficiência de provas, o que não pode prosperar.

De plano, a partir do carreado na instrução processual, constata-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, senão vejamos:

A existência da medida protetiva imposta ao acusado se encontra comprovada pela cópia da referida decisão constante às fls.07 dos autos, na qual consta a proibição de aproximação e a manutenção de qualquer contato com a vítima, bem como a ciência acerca do
decisum
pelo réu encontra-se certificada às fls.09.

O descumprimento da referida decisão pelo acusado se encontra caracterizado com clareza com a prisão em flagrante deste em 29/08/2018, na residência da vítima, situada na WE-76, nº 851, bairro Cidade Nova VI., município de Ananindeua, conforme os auto de prisão em flagrante apensos aos autos da ação penal, bem como pela prova oral carreada na instrução.

A vítima KATIANY FURTADO MOTA narrou (mídia às fls.38) que o acusado invadiu sua casa para conversar com ela tentando reatar o relacionamento, constrangendo-a em seguida a praticar relação sexual, somente saindo do imóvel no dia seguinte, quando foi preso em flagrante,
verbis
:
que o acusado era seu marido, que estava grávida dele, mas em razão de agressões sofridas pelo acusado, sofreu um aborto, que o relacionamento durou 03 anos, que no início era tranquilo, depois, o réu passou a lhe agredir, por isso se separou dele, que ele trabalhava como ¿DJ¿, e chegava em sua casa alcoolizado e lhe batia, que, inclusive, sua filha de 09 anos não quis mais morar com a vítima em razão da violência que a vítima sofria, que o réu não aceitou a separação, que ficava lhe seguindo, a cercando por onde ia, então procurou a Delegacia, onde foram aplicadas medidas protetivas, mas que não adiantaram, pois ele sempre as descumpriu, que ia à Delegacia comunicar todos os descumprimentos, que estava em casa com o seu atual namorado,
e depois que seu namorado saiu da sua casa, viu o acusado pular o muro, que ele entrou na sua casa, que conversou comigo tentando retomar o relacionamento
, que não iria mais bater nela, que estava grávida do novo relacionamento, mas que não aceitou retomar o relacionamento com o acusado,
que depois o réu abusou sexualmente, usou de violência
, que lhe empurrava, fazendo força em seu pescoço, que afirmava que a amava e que se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém,
que após o ato sexual, permaneceu em sua casa,
que ele não tinha mais nenhum documento ou outro objeto pessoal em sua casa, que o réu sempre ligava, mas o advertia que deveria esperar a audiência, que sempre falava em voltar, que não ligava e nem mandava mensagem para o acusado,
que o réu invadiu sua casa à noite e saiu apenas na manhã do dia seguinte, quando a polícia chegou e o levou
, pois conseguiu sair da casa, momento que foi à Delegacia comunicar o que tinha acontecido, que não tomou café com o acusado, que a relação sexual não foi consentida
.

A testemunha EDER ASSUNÇÃO DIAS, namorado da vítima, declarou (mídia às fls.38) não estar presente quando o acusado invadiu a casa, tendo tomado conhecimento dos fatos por intermédio da vítima,
verbis
:
que tem relacionamento amoroso com a ofendida há 08 meses, que sabia que a vítima teve um relacionamento com o acusado, que este a ameaçava e perseguia, que foi à casa da vítima no dia dos fatos, mas,
não estava na casa no momento em que o acusado invadiu a casa
, que a vítima estava grávida de 03 meses, e que acredita que as ameaças sofridas pela vítima culminaram no aborto sofrido por ela, que não sabe se no dia a vítima entrou em contato com o acusado, que quando estava na casa, o acusado ligava para a ofendida mas ela não o atendia, que
soube pela vítima que acusado invadiu a casa da vítima à tarde, momento em que abusou sexualmente da vítima
, que não sabia que a vítima foi abusada durante a noite, pois, na noite dos fatos, dormiu na casa da vítima.

A testemunha de acusação PM RENAN DA SILVA BANDEIRA narrou (mídia às fls.38) ter atendido a ocorrência policial e encontrado o réu no interior da casa da vítima, tendo o acusado narrado ter passado a noite lá e que havia combinado com a vítima fazer a festa de aniversário de uma das filhas da vítima. Aduziu também que, conduzido à delegacia, o réu afirmou que chegou na casa de surpresa e entrou no imóvel,
verbis
:
que estava fazendo ronda, no dia dos fatos, quando foi acionado em razão da ocorrência de crime de violência doméstica
, por volta de 10:00h, ao chegar à residência, a vítima estava na casa de uma vizinha,
que teve primeiro contato com a vítima,
que ela declarava que o réu era muito perigoso, que ela saiu da casa em razão disso, pois estava com medo dele
,
que entrou na residência, e o acusado estava deitado e tranquilo na casa, vestido
, que o acusado ficou surpreso com a chegada da polícia, pois
afirmou para a guarnição que a vítima combinou com ele para fazer uma festa de aniversário para uma das filhas da vítima, por isso foi até a casa da vítima
,
que o acusado declarou ainda que dormiu com a vítima, e mantiveram relação sexual consentida
, que o acusado afirmou que foi enganado, e que a vítima ¿armou uma casinha¿ para ele, que havia louça suja na pia que acredita que tenha sido usada no jantar do dia anterior, que a casa estava arrumada, que não havia na casa sinais aparentes de eventual luta corporal ou vestígios de violência, que a vítima mostrou fotos no celular dela que o acusado teria enviado, nas quais o acusado aparece com outra mulher, e que a vítima disse que estava chateada com isso, que foi chamado via rádio, que em razão disso, a vítima acionou a polícia ligando para o número 190, e não indo à delegacia,
que soube pelo relato da vítima que ela teria medida protetiva e que o acusado não poderia ter se aproximado dela
, mas que o réu confiou nela, por isso foi até a residência da vítima,
contudo, ele afirmou na delegacia que chegou de surpresa na casa e entrou
.

O Policial Militar RODRIGO VALENTE GUEDES confirmou (mídia às fls.38) ter encontrado o réu no interior da casa da vítima, mesmo estando aquele ciente da existência de medida protetiva em favor da vítima,
verbis
:
que a vítima não estava na casa dela no momento que guarnição chegou,
que a vítima relatou que o acusado entrou na casa dela à força, mas não relatou que teria sido abusada sexualmente
,
que a vítima levou os policiais até a casa dela, onde estava o acusado, que estava vestido e tinha acabado de sair do banho
, que não estava agressivo, que estava tranquilo, mas que ficou surpreso com a chegada dos policiais,
que a vítima afirmava que o acusado insistia em ficar com ela mesmo sabendo que ela já tinha outro relacionamento
, que a vítima mostrou mensagens enviadas pelo acusado, dentre elas, fotos do acusado com outra mulher,
que na noite anterior a vítima acionou a polícia, contudo, quando os policiais chegaram, ele já teria ido embora
,
que o réu tinha ciência das medidas protetivas
, tanto que declarou para os policiais que no dia seguinte aos fatos teria uma audiência com a vítima
, que o acusado tinha conversado com a vítima que iriam juntos à audiência, que na casa não havia sinais de violência,
que a vítima disse, posteriormente, ao policial que deixou o acusado entrar na sua casa, que ele estava tentando reatar o relacionamento com a vítima, que acredita que a vítima acionou a polícia em razão de pressão exercida por familiares que moram próximo ao local,
que na delegacia a vítima declarou que foi estuprada pelo acusado, mas o réu afirmou que foi consentida.

O réu
HELDER ROBSON SANTOS PEREIRA
, em seu interrogatório (mídia às fls.38), confirmou ter mantido contato com a vítima e desta de aproximado na vigência da referida medida protetiva,
verbis
:
que a vítima ligou para conversarem sobre a audiência que teriam dois dias depois,
que foi até a casa da vítima, quando conversaram, jantaram, e mantiveram relação sexual consentida.

Que no outro dia, pela manhã, tomaram café e conversaram novamente sobre a audiência
, e sobre retomar o relacionamento, quando o acusado teria mencionado o nome de sua atual companheira, ocasião em que a vítima passou a ofender a atual companheira, e a vítima se aborreceu quando o acusado defendeu sua companheira, que, posteriormente, e terminada a discussão, a vítima saiu com a filha para comprar mantimentos para fazer o almoço, e que iria almoçar com a vítima, depois, foi tomar banho, e em seguida foi surpreendido com a chegada da polícia.

Constata-se, portanto, que há divergências entre os depoimentos colhidos em relação ao consentimento ou não das relações sexuais mantidas pelo acusado com a vítima, bem como em relação à autorização para ingresso e permanência no domicílio da mesma, motivo pelo qual o juízo a quo absolveu o réu das imputações dos delitos dos art.213 e 150 do CP.

Contudo, em relação ao descumprimento da proibição de aproximar-se da vítima ou com esta manter contato, a prova carreada não deixa margem para dúvidas, motivo pelo qual o magistrado sentenciante acertadamente condenou o ora apelante como incurso no crime
de
descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não havendo motivação para reforma da sentença neste tópico, merecendo indeferimento tal pedido recursal.

Em relação à dosimetria da pena do apelante, em que pese não haja irresignação quanto a tal aspecto, deve-se ressaltar que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Em relação à pena base, despicienda qualquer consideração pois, tendo a pena sido arbitrada no mínimo legal, incabível que seja alterada em recurso exclusivo da defesa.

Na segunda etapa, acertadamente o juízo de piso reconheceu a atenuante da confissão, a qual não ensejou modificação da pena em razão da impossibilidade da pena intermediária ser reduzida abaixo do mínimo, consoante inteligência da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira etapa, inexistindo majorantes ou minorantes a serem reconhecidas, a pena resta concreta e definitiva em
03 (três) meses de detenção, em regime aberto
, à luz do art.33, §2º, c, do CP, deixando, contudo, de ser aplicada a reprimenda corporal em razão período de permanência do réu como preso preventivo ultrapassar a pena cominada, conforme registrado pelo magistrado de piso na sentença condenatória.

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.
Belém, 20 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora